Tribunal: TJDFT
Processo: 0724360-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0724360-15.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A AGRAVADO: GILBERTO SHINICHI ARAKI D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo Interno interposto por NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A contra decisão de ID 73355754, que indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela pretendida em sede de ação rescisória fundamentada no art. 966, inc. V e VIII, do CPC, com pedido liminar, intentada pela ora agravante visando desconstituir parte do v. acórdão de no 1933406 proferido pela egrégia 5a Turma Cível dessa Corte de Justiça, transitado em julgado, que, em sede de recursos de apelação interpostos face a sentença proferida em ação de conhecimento proposta por GILBERTO SHINICHI ARAKI, que julgou parcialmente procedente os pedidos vertidos na inicial para condenar a requerida a “promover a revisão das contas de energia elétrica com vencimento nos meses de outubro a dezembro de 2022, com o seu consequente refaturamento com base na média de consumo do autor relativamente aos doze meses imediatamente anteriores”, o v. acórdão condenou a NEOENERGIA a restituir de forma simples os valores indevidamente cobrados do autor nas faturas de energia referentes aos meses de abril/2022, julho/2022, agosto/2022, setembro/2022 e outubro de 2022, com correção monetária a partir da citação. Em suas razões recursais (ID 73800627), a parte agravante sustenta, em singela síntese, que se encontram presentes os requisitos para a tutela de urgência vindicada, eis que “a necessidade de ajuizamento de demanda judicial para incidência da penalidade do art. 940 do CC foi inclusive reiterada no julgamento do Tema Repetitivo 622, pela 2a Seção da Corte, sendo, portanto, de observância obrigatória (CPC, art. 932, inciso V, alínea “b”).” Requer, ao final, “a reconsideração da decisão agravada, para conceder a tutela de urgência pretendida, a fim de suspender os efeitos do acórdão rescindendo e obstar a realização de qualquer ato constritivo contra o seu patrimônio nos autos do cumprimento de sentença apresentado pelo agravado.” Contrarrazões recursais ofertadas pugnando pelo não provimento do recurso (ID 74955277). É o relatório. DECIDO Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo interno, passando ao juízo de retratação. Cuida-se de ação rescisória fundamentada no art. 966, inc. V e VIII, do CPC, com pedido liminar, intentada por NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S/A visando desconstituir parte do v. acórdão de no 1933406 proferido pela egrégia 5a Turma Cível dessa Corte de Justiça, transitado em julgado, que, em sede de recursos de apelação interpostos face a sentença proferida em ação de conhecimento proposta por GILBERTO SHINICHI ARAKI, que julgou parcialmente procedente os pedidos vertidos na inicial para condenar a requerida a “promover a revisão das contas de energia elétrica com vencimento nos meses de outubro a dezembro de 2022, com o seu consequente refaturamento com base na média de consumo do autor relativamente aos doze meses imediatamente anteriores”, o v. acórdão condenou a NEOENERGIA a restituir de forma simples os valores indevidamente cobrados do autor nas faturas de energia referentes aos meses de abril/2022, julho/2022, agosto/2022, setembro/2022 e outubro de 2022, com correção monetária a partir da citação. Em sua peça inicial, esclarece a autora que “o acórdão fundamenta-se na premissa de que teria havido erro injustificável por parte da NEOENERGIA, “uma vez que a averiguação do devido funcionamento dos relógios medidores é de incumbência exclusiva da concessionária, e deveria ser prontamente realizada diante da leitura indicando consumo totalmente discrepante da média usual da unidade”. O erro em questão decorreria de alegada “conduta negligente da concessionária, especialmente considerando a tentativa frustrada do consumidor de resolver administrativamente a questão (IDs. 57599586, 57599587 e 57599588) que foi menosprezada pela distribuidora, mesmo havendo uma evidente divergência entre o padrão de consumo da unidade e a quantidade cerca de dez vezes maior registrada nas leituras questionadas, o que implica no direito do consumidor em receber a repetição do indébito.” Sustenta, em singela síntese, que “o acórdão rescindendo incorreu em erro de fato, capaz de ser verificado dos próprios autos, bem como violou manifestamente norma jurídica, a ensejar a rescisão da decisão e a realização de novo julgamento das apelações, para manter a sentença de primeiro grau que indeferiu o pedido de repetição de indébito.” Para tanto, aduz que “restou demonstrada a imprescindibilidade da existência de cobrança judicial para a incidência do art. 940 do CC, o que não se verificou no caso, razão pela qual a condenação imposta pelo acórdão rescindendo se deu com base em fato inexistente. No ponto, vale destacar que os precedentes anteriormente apresentados exigem, para a repetição de alegado indébito, a cumulação dos requisitos de cobrança judicial indevida e má-fé por parte do credor. Portanto, mesmo que se entenda que tenha havido o alegado erro injustificável por parte da NEOENERGIA, como assentado no acórdão, tal fato, por si só, não é suficiente para justificar a aplicação do art. 940 do CC, por ser necessário o preenchimento conjunto de ambos os critérios, o que não se tem na espécie. No tocante ao segundo requisito, é plenamente verificável dos autos que jamais houve ajuizamento de demanda judicial pela NEOENERGIA para cobrança das faturas questionadas na demanda originária.” Diz que “o mero interesse ou, ainda, a simples defesa da regularidade das faturas não configura cobrança judicial apta a ensejar a aplicação do art. 940 do CC.” Conclui aduzindo que “estão devidamente presentes os critérios que conferem plausibilidade jurídica ao pedido rescisório ora formulado, pois: (i) o erro quanto à existência (ou não) de cobrança judicial é relevante para aplicação do art. 940 do CC, de modo que, caso observado que não houve demanda judicial na espécie, a conclusão do acórdão rescindendo certamente teria sido diversa; (ii) é possível apurar dos próprios autos que não houve ajuizamento de demanda judicial pela NEOENERGIA para cobrança das faturas questionadas, nem mesmo pedido reconvencional; (iii) não houve controvérsia entre as partes, haja vista que a NEOENERGIA nem mesmo se manifestou a esse respeito, nem houve pronunciamento judicial sobre o fato inexistente, seja na sentença ou no acórdão.” Pugna, ao final, pela antecipação dos efeitos da tutela, visando "suspender os efeitos do acórdão rescindendo e obstar a realização de qualquer ato constritivo contra o seu patrimônio nos autos do cumprimento de sentença apresentado” Em provimento definitivo, requer seja julgado procedente o pedido para o fim de rescindir o v. acórdão impugnado, confirmando-se a sentença de 1o grau no que se refere ao pedido de repetição de indébito. Esclarecida a questão jurídico-processual, entendo que o agravo interno merece provimento. Com efeito, o voto condutor do v. julgado rescindendo fez consignar: “(...) No caso dos autos o autor/apelante logrou demonstrar que o medidor de consumo de sua unidade estava com defeito, tanto assim que a fatura emitida pela ré/apelada em outubro/2022 (com vencimento em 08/11/2022), informava que em face do defeito no medidor o consumo havia sido faturado pela média (ID. 57600145). Neste mês foram emitidas duas faturas sendo uma no valor de R$ 27.981,80 e outra no valor de R$ 277.960,15 (ID. 57599583). Verifica-se, portanto, a ocorrência de erro injustificável, uma vez que a averiguação do devido funcionamento dos relógios medidores é de incumbência exclusiva da concessionária, e deveria ser prontamente realizada diante da leitura indicando consumo totalmente discrepante da média usual da unidade. Sendo assim, ficou patente a conduta negligente da concessionária, especialmente considerando a tentativa frustrada do consumidor de resolver administrativamente a questão (IDs. 57599586, 57599587 e 57599588) que foi menosprezada pela distribuidora, mesmo havendo uma evidente divergência entre o padrão de consumo da unidade e a quantidade cerca de dez vezes maior registrada nas leituras questionadas, o que implica no direito do consumidor em receber a repetição do indébito. (...) De toda sorte, o que delimita a demanda é o pedido. No caso, as faturas com valores emitidos à maior não foram efetivamente pagas pelo consumidor, especialmente em razão da determinação judicial de refaturamento das contas pela média histórica de consumo de sua unidade, por ocasião do deferimento da tutela de urgência em seu favor (ID. 57599595). Ademais, o pedido do autor/apelante é o da aplicação da 2a parte do disposto no artigo 940 do CPC, de pagamento pela ré/apelada do valor equivalente ao que foi indevidamente exigido do autor apelante. Art. 940. Aquele que demandar por dívida já paga, no todo ou em parte, sem ressalvar as quantias recebidas ou pedir mais do que for devido, ficará obrigado a pagar ao devedor, no primeiro caso, o dobro do que houver cobrado e, no segundo, o equivalente do que dele exigir, salvo se houver prescrição. (negritei) Desse modo, constatado o erro inescusável nos procedimentos da concessionária, e tendo em vista o entendimento jurisprudencial aplicado ao caso, a repetição do indébito é medida que se impõe, na forma simples, conforme o pleito do autor/apelante. Forte nestas razões, impõe-se o não provimento da pretensão recursal da ré/apelante e o provimento da pretensão do autor/apelante, inclusive na redistribuição do ônus da sucumbência, em face da reforma parcial da sentença.” Ora, consoante Tema Repetitivo no 622 do colendo STJ, “in verbis”: “A aplicação da sanção civil do pagamento em dobro por cobrança judicial de dívida já adimplida (cominação encartada no artigo 1.531 do Código Civil de 1916, reproduzida no artigo 940 do Código Civil de 2002) pode ser postulada pelo réu na própria defesa, independendo da propositura de ação autônoma ou do manejo de reconvenção, sendo imprescindível a demonstração de má-fé do credor.” Na hipótese em análise, não é possível aplicar o art. 940, segunda parte, do Código Civil, porque não houve cobrança de dívida já paga através de demanda judicial, mas apenas através de faturas administrativas impugnadas pelo autor. Frise-se, a cobrança objeto da controvérsia não foi promovida pela NEOENERGIA através do ajuizamento de demanda judicial, mas apenas por meio de encaminhamento de faturas ao consumidor. No particular, é pacífica a orientação do colendo STJ e da doutrina especializada no sentido de que o referido dispositivo legal - que dispõe acerca da obrigação de reparar daquele que “demandar por dívida já paga” - só tem aplicação quando presentes os seguintes requisitos cumulativos: a) comprovada a má-fé do demandante e; b) tal cobrança se dê por meio judicial; o que não é, como já destacado, o caso dos autos. Oportuna a lição de Maria Helena Diniz ao comentar o mencionado art. 940 do Código Civil: “(...) Responsabilidade do demandante por débito já solvido. O artigo sub examine trata do caso do excesso de pedido, ou seja, do re plus petitur (Revista do Direito), 59:593; RT, 804: 189, 799:363, 407:132, 581:159 e 585:99), com o escopo de impedir que se cobre dívida já paga, e só será aplicável mediante prova de má-fé do credor, ante a gravidade da penalidade que impõe. Assim, quem cobrar judicialmente dívida já paga, no todo ou em parte, sem ressalvar o quantum recebido, ficará obrigado a pagar ao devedor o dobro do que houver cobrado” (DINIZ, Maria Helena; Código Civil anotado, 15a ed., São Paulo, Saraiva, pág. 638 - grifou-se). Realmente, a doutrina pátria, ao comentar o art. 940 do CC, ressalta que, “verbis”: “Da mesma forma como se afirmou no comentário do artigo precedente, é preciso para que incida a pena, que tenha havido cobrança judicial, ao revés do que prevê o art. 42, parágrafo único, da Lei n. 8.078/90, aplicável para quando se cuide de dívida de consumo. (GODOY, Cláudio Luiz Bueno, Código civil comentado: doutrina e jurisprudência. Coordenador Cezar Peluso. 2a ed. Barueri/SP: Manole, 2008, pg. 878). Se a cobrança indevida se insere numa relação de consumo, há um pressuposto específico para a imposição da indenização punitiva: o consumidor deve efetivamente ter pago o indébito. Se o fornecedor cobra valor superior ao seu crédito, mas o consumidor atento recusa-se a pagar o excesso, não incide a norma de responsabilização civil. Este pressuposto não tem pertinência se a cobrança indevida se referir a relação civil. Neste caso, a indenização punitiva é exigível, mesmo que o devedor não tenha efetivamente feito o pagamento. Para este caso, o pressuposto é diverso: consiste no ajuizamento da cobrança. Enquanto o credor adota medidas extrajudiciais somente, não há fundamento para a imputação de responsabilidade.” (COELHO, Fábio Ulhoa, Curso de direito civil. São Paulo: Saraiva, 2004, vol. 2, p. 339). Nesse sentido, também é a jurisprudência do colendo STJ, “in verbis”: “RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. COBRANÇA JUDICIAL. INDEVIDA. DÍVIDA PAGA. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. MÁ-FÉ. DEMONSTRAÇÃO. ART. 42 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. ARTIGO 940 DO CÓDIGO CIVIL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. PRESSUPOSTOS PREENCHIDOS. COEXISTÊNCIA DE NORMAS. CONVERGÊNCIA. MANDAMENTOS CONSTITUCIONAIS. (...) 2. Cinge-se a controvérsia a discutir a possibilidade de se aplicar a sanção do art. 940 do Código Civil - pagamento da repetição do indébito em dobro - na hipótese de cobrança indevida de dívida oriunda de relação de consumo. (...) 4. Os artigos 940 do Código Civil e 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor possuem pressupostos de aplicação diferentes e incidem em hipóteses distintas. 5. A aplicação da pena prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC apenas é possível diante da presença de engano justificável do credor em proceder com a cobrança, da cobrança extrajudicial de dívida de consumo e de pagamento de quantia indevida pelo consumidor. 6. O artigo 940 do CC somente pode ser aplicado quando a cobrança se dá por meio judicial e fica comprovada a má-fé do demandante, independentemente de prova do prejuízo. 7. No caso, embora não estejam preenchidos os requisitos para a aplicação do art. 42, parágrafo único, do CDC, visto que a cobrança não ensejou novo pagamento da dívida, todos os pressupostos para a aplicação do art. 940 do CC estão presentes. 8. Mesmo diante de uma relação de consumo, se inexistentes os pressupostos de aplicação do art. 42, parágrafo único, do CDC, deve ser aplicado o sistema geral do Código Civil, no que couber. 9. O art. 940 do CC é norma complementar ao art. 42, parágrafo único, do CDC e, no caso, sua aplicação está alinhada ao cumprimento do mandamento constitucional de proteção do consumidor. 10. Recurso especial não provido.” (REsp n. 1.645.589/MS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 4/2/2020, DJe de 6/2/2020.) “CIVIL. DÍVIDA JÁ PAGA (CC, ART. 1.531). A incidência da norma do art. 1.531 do Código Civil pressupõe a cobrança judicial de dívida já paga, não se lhe assimilando a cobrança de dívida forjada. Recurso especial não conhecido.” (REsp 892839/RS, Rel. p/ Acórdão Ministro ARI PARGENDLER, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/08/2008, DJe 26/03/2009) “CIVIL. PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DUPLO PAGAMENTO DE INSUMOS ADQUIRIDOS POR GRANDE PRODUTOR RURAL. PRETENSÃO VEICULADA COM FUNDAMENTO NO CDC. APLICAÇÃO DO DIREITO À ESPÉCIE. POSSIBILIDADE. DEVOLUÇÃO SIMPLES DO VALOR INDEVIDAMENTE PAGO. APLICAÇÃO DOS ARTS. 964 E 965 DO CC/16. ALEGAÇÃO DE MORA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. JUROS MORATÓRIOS CONTRATUAIS. DATA DE INÍCIO DA INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS. MULTA EM FACE DO ALEGADO CARÁTER PROTELATÓRIO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO. (...) - Não é cabível a aplicação do art. 1.531 do CC/16, atual art. 940 do CC/02, porque aquele exige a cobrança injustificada por meio de 'demanda', ou seja, por ação judicial, além da ocorrência de má-fé do pretenso credor. - Como ambas as circunstâncias estão ausentes na presente hipótese, autoriza-se, apenas, a restituição simples do pagamento indevido, com fundamento nos arts. 964 e 965 do CC/16. - Não é possível o reexame de fatos e provas em recurso especial. - Não se conhece de recurso especial na parte em que este se encontra deficientemente fundamentado. - O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico de acórdãos que versem sobre situações fáticas similares. - Afasta-se a incidência da multa do art. 538, par. único, do CPC, quando o Tribunal de Justiça não fundamenta adequadamente seu cabimento à hipótese. Recurso especial parcialmente conhecido e provido.” (REsp no 872.666/AL, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/12/2006, DJ 5/2/2007 - grifou-se). “RESPONSABILIDADE CIVIL. PROTESTO INDEVIDO DE DUPLICATA. NEGLIGÊNCIA ATRIBUÍDA AOS RÉUS, DADA A FALTA DE ACEITE NO TÍTULO OU DE PROVA DA ENTREGA DA MERCADORIA. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. JULGAMENTO EXTRA PETITA RECONHECIDO COM RESPEITO À EXIGÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DO ORIGINAL DA CÁRTULA. INAPLICABILIDADE AO CASO DA NORMA DO ART. 1.531 DO CÓDIGO CIVIL DE 1916. (...) – A imposição da penalidade prevista no art. 1.531 do Código Civil de 1916 pressupõe a existência de uma cobrança judicial acima do valor que realmente for devido, formulada de maneira maliciosa pelo credor. Requisitos inexistentes na espécie. Recurso especial parcialmente conhecido, e, nessa parte, provido.” (REsp 344583/RJ, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, QUARTA TURMA, julgado em 15/02/2005, DJ 28/03/2005, p. 258) Rememore-se que o v. acórdão rescindendo adotou premissa incorreta no sentido de que é possível a repetição se houver tão somente “erro inescusável”, autorizando a repetição dos valores cobrados na forma simples, mesmo não tendo havido cobrança judicial. O art. 940 do CC, dispõe que: “Art. 940. Aquele que demandar por dívida já paga, no todo ou em parte, sem ressalvar as quantias recebidas ou pedir mais do que for devido, ficará obrigado a pagar ao devedor, no primeiro caso, o dobro do que houver cobrado e, no segundo, o equivalente do que dele exigir, salvo se houver prescrição.” Da leitura do dispositivo percebe-se que só quando houver demanda (propositura de ação judicial) de dívida já paga, no todo ou em parte, ou for pleiteado mais do que o devido, com má-fé (súmula no 159/STF), é que haverá a penalidade da repetição de indébito, seja em dobro ou de forma simples. Aliás, o art. 941 do CC só vem a confirmar a exigência de demanda para fins de repetição, senão vejamos: “Art. 941. As penas previstas nos arts. 939 e 940 não se aplicarão quando o autor desistir da ação antes de contestada a lide, salvo ao réu o direito de haver indenização por algum prejuízo que prove ter sofrido.” (grifo nosso) Portanto, a norma faz referência a uma demanda por dívida já paga, fato não verificado na situação, já que a parte ré não chegou a ingressar em Juízo para efetuar a cobrança dos débitos. Do exposto, em sede de reexame previsto no art. 1.021, §2o, do CPC, realizo o JUÍZO DE RETRATAÇÃO da decisão de ID 73355754 para suspender os efeitos do v. acórdão rescindendo, até julgamento final da presente ação rescisória. Comunique-se ao d. Juízo da execução. P. I. Brasília/DF, 17 de agosto de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator